Tribunal: TJES
Processo: 5005547-58.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005547-58.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRDU SPE SAO MATEUS LTDA
APELADO: MARCUS VINICIUS CARMO DA CRUZ e outros (2)
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
RESCISÃO
DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
POR CULPA DO
S
COMPRADOR
ES

–

CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AUSÊNCIA DE REGISTRO – APLICAÇÃO DO CDC – CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI Nº 13.786/2018 –
RETENÇÃO – POSSIBILIDADE –
PERCENTUAL ADEQUADO
AO CASO CONCRETO –
INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO COM O MONTANTE PAGO A TÍTULO DE ARRAS –
AUSÊNCIA DE PREVISÃO
CONTRATUAL QUANTO A DESCONTO DE VALORES A TÍTULO DE IPTU – PERCENTUAL DE JUROS DE MORA – TAXA SELIC
–
RECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVI
D
O.

1.
O c. STJ que consolidou que quando não é realizado o registro do contrato no Cartório de Registro de Imóveis, a resilição do contrato por vontade do consumidor deve ser regulada pelas normas do CDC, e não pelo regime especial da Lei nº 9.514/97. Precedentes.

2.
No caso concreto, apesar de ter sido estipulado, na cláusula 16ª, §15º do contrato, que era dever dos compradores realizar o registro do pacto no prazo de 90 (noventa) dias, o mesmo dispositivo concedeu à apelante, maior interessada, a possibilidade de tomar tal providência em caso de omissão dos compradores com o reembolso de custas, emolumentos, diligências e pagamento de taxa de expediente. Tal providência, contudo, jamais foi tomada.

3
.
O artigo 23,
caput
, da Lei nº 9.514/1997 é claro no sentido de que a propriedade fiduciária de coisa imóvel somente se constitui com o registro do contrato, de modo que a ausência de registro do instrumento não poderia beneficiar a apelante diante da inércia em tomar essa providência necessária para fazer jus ao regime jurídico especial.

4
.
Não merece reparos a conclusão do magistrado de origem no sentido de ser inviável falar em aplicação da Lei Federal nº 13.786/2018 no caso concreto, eis que o entendimento adotado se coaduna com a jurisprudência do c. STJ quanto aos contratos firmados antes da vigência da mencionada legislação.

5
.
Apesar disso, antes mesmo do advento do referido diploma legislativo já era possível a retenção de parte das parcelas pagas pelo promitente vendedor pelos prejuízos que suportou ante o desfazimento do negócio pelo adquirente, sendo que a abusividade da retenção do percentual pretendido deve ser analisada à luz dos elementos do caso concreto.

6
.
No caso em apreço, ao autorizar a retenção de 20% do valor pago pelos compradores, o provimento jurisdicional resguardará à vendedora 11,51% do valor original do contrato, o que é suficiente para reparar os prejuízos advindos da devolução do lote.

7
.
O percentual a ser retido é calculado sobre a totalidade dos valores pagos pelo promitente comprador, sendo assim, nele estão compreendidas as arras e as parcelas propriamente ditas.

8
.
Ademais, tal como explicitado pelo magistrado primevo, “não há no contrato nenhuma cláusula prevendo que em caso de rescisão do compromisso de compra e venda por ato do comprador a contratada estaria autorizada a descontar os valores efetivamente pagos a título de IPTU, de modo que, na ausência de previsão específica, o retorno das partes ao
status quo ante
afasta a obrigatoriedade de pagamento inicialmente prevista no contrato”, sobretudo quando se verifica que o valor do IPTU vindicado venceu em data posterior à desistência dos compradores.

9.
Por fim, a singela constatação de que a apelante se insurge quanto à fixação da Taxa Selic como fator de correção monetária e juros de mora a partir do trânsito em julgado já elucida que não houve omissão em relação ao “percentual relativo aos juros de mora”, sendo que a jurisprudência do c. STJ já pacificou que “na ausência de convenção em sentido contrário, a partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic” (AgInt no AREsp n. 1.129.884/AM, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 2/2/2018).

10.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRDU SPE SÃO MATEUS LTDA
,

contra r. sentença do evento 4267082, integrada pela decisão do evento 4267092, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
MARCUS VINÍCIUS CARMO DA CRUZ, NAIARA SOUZA GONÇALVES DA CRUZ e LUCAS SOUZA GOMES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para “i) rescindir o contrato de compra e venda de imóvel constante dos Id’s 10749780 e 10749786, firmado entre os dois primeiros requerentes e a requerida, e, consequentemente, o contrato de cessão de direitos firmado entre os dois primeiros requerentes e o assistente litisconsorcial (id nº 10750062); ii) condenar a requerida a restituir à parte requerente em parcela única a quantia de R$ 47.077,56 (quarenta e sete mil e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), acrescida de correção monetária a partir da data do desembolso de cada parcela pelo INPC/IBGE e juros de mora a partir do trânsito em julgado, devendo a partir desta data incidir sobre o valor apenas a taxa SELIC”.

Outrossim, reconhecendo a sucumbência recíproca à proporção de 50% para cada parte, condenou ambas ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, parágrafo 2°, do CPC.

A apelante

apresentou razões recursais no evento 4267098, alegando, em síntese, que: I) “o inadimplemento da parte requerente que confessou que não tem mais interesse no negócio e que dele desistiu, indubitavelmente faculta à credora fiduciária a consolidação da propriedade do referido bem e não enseja a rescisão contratual com base em outro diploma legal, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.514/1997, não se admitindo a devolução das parcelas pagas. Inaplicável, portanto, o art. 53 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)” (fl. 04); II) “O instrumento particular firmado entre as partes prevê, expressamente, (Cláusula 17ª, §15ª – Disposições Gerais) que é dever da parte compradora, ora recorrida, proceder o registro do instrumento, no prazo de 90 (noventa) dias, perante o Ofício de Registro de Imóveis competente” (fl. 07); III) “A obrigação convencionada não pode ser afastada por simples torpeza e a simples vontade unilateral do devedor inadimplente não pode ter o condão de desobrigá-lo e transferir a obrigação para o credor/recorrente. Uma vez não cumprida a obrigação deve o inadimplente suportar o ônus do descumprimento ou eivar esforços para cumprir o que foi convencionado” (fl. 08); IV) “Aliás, calha destacar que a Lei de Alienação Fiduciária não impõe a obrigação de a parte Apelada efetuar o registro do contrato para que o contrato seja regido pela égide da lei específica. As partes convencionaram legalmente e livremente que a obrigação é do recorrido. Não há vedação legal nesse sentido” (fl. 08); V) “Não é condição de validade do contrato de alienação fiduciária entre as partes, sendo certo que a relação é regida pela legislação específica desde a assinatura do contrato de alienação fiduciária, e não desde o registro deste em Cartório de Registro de Imóveis. Assim, indubitavelmente, deve ser reformada a r. sentença, no sentido de conferir a natureza de Alienação Fiduciária ao contrato, aplicando-se o insculpido na Lei nº 9.514/97” (fl. 09); VI) “partindo do entendimento da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o registro não é requisito essencial e indispensável para tornar válido e eficaz o contrato de alienação fiduciária entre as partes contratantes” (fl. 11); VII) “No presente caso, ainda que não tenha havido o registro do contrato no Registro Imobiliário correspondente, não há que se falar em afastamento da incidência da Lei nº 9.514/1997, pois existe garantia real em proveito da parte Apelante, situação que não autoriza a rescisão contratual nos termos pretendidos pelos apelados” (fl. 13); VIII) “Não obstante o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária firmado entre as partes, tem-se que sem o devido registro do contrato, a relação contratual aqui discutida passa a ser de simples Compromisso de Compra e Venda, assim, alternativamente, será regida pela Lei nº 6.766/1979 com as alterações da Lei 13.786/2018. Destarte, tendo em vista que a decisão que convalidará o instrumento celebrado entre as partes em compromisso de compra e venda se dará na vigência da Lei nº 13.786/18, a referida legislação deverá prevalecer e ser aplicada ao caso concreto, na hipótese de eventual rescisão do citado instrumento” (fl. 15); IX) “De toda sorte, cabível se mostra a retenção dos valores discutidos em prol da parte Recorrente, seja em razão da Lei nº 13.786/2018, enquanto limite objetivo, seja em relação ao valor pela lei tutelado, qual seja: a vedação ao enriquecimento ilícito” (fl. 16); X) “a r. sentença de piso não fundamentou a negativa de vigência da lei federal nº 13.786/2018, uma vez que não realizou o devido
distinguishing
, uma vez que não é verdade que o STJ tenha decidido pela inaplicabilidade da lei ao caso concreto; não existe repetitivo tratando da questão ora controvertida; não se aplicam as teses dos enunciados 970 e 971 ao caso em apreço” (fl. 19); XI) “as arras são integralmente perdidas por aquele que der causa à rescisão. Sendo indubitável que no presente caso foram os apelados quem deram causa à rescisão, logo, são devidas as arras, pois, possuem natureza indenizatória, servindo para compensar em parte os prejuízos suportados pela empresa em razão da rescisão” (fl. 21); XII) “
ad argumentandum tantum
, se rechaçado o art. 32-A da lei 6766/79, espera-se no mínimo o respeito à jurisprudência do STJ, reformando a sentença para que o mínimo de retenção seja de 25%” (fl. 22); XIII) “se, apurados impostos devidos ao longo do contrato em guerrilha, eles devem ser pagos pelos recorridos. Ademais, conforme se extrai do documento abaixo, o imóvel encontra-se com IPTU atrasado, na quantia de R$ 158,27 (cento e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos)” (fl. 27); XIV) “a sentença, ora guerreada, deixou de informar o percentual relativo aos juros de mora” (fl. 27); XV) “considerando que a Taxa SELIC possui natureza remuneratória, sendo composta de juros remuneratórios e correção monetária, sua finalidade (remunerar) não se compagina com a finalidade dos juros moratórios, previstos no artigo 406 do Código Civil, que diz respeito a impor uma sanção ao devedor pelo inadimplemento de uma obrigação” (fl. 31).

Depreende-se da inicial que, em 01.09.2015,
MARCUS VINÍCIUS CARMO DA CRUZ
e sua esposa
NAIARA SOUZA GONÇALVES DA CRUZ
firmaram um contrato particular de promessa de compra e venda com a apelante do lote 44 da quadra 06 localizado no loteamento Parque das Brisas, em São Mateus/ES, com 250m2 de área total.

Segundo a narrativa exordial, os autores pagariam uma entrada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) no dia da assinatura do contrato e mais cinco parcelas de R$ 934,00 (novecentos e trinta e quatro reais) para complementar o sinal, a partir de 15.10.2015, totalizando o montante de R$ 4.670 (quatro mil, seiscentos e setenta reais). Após isto, iniciando-se em 15.03.2016, arcariam com 144 (cento e quarenta e quatro) prestações mensais de R$ 670,42 (seiscentos e setenta reais e quarenta e dois centavos). De acordo com a exordial, a apelante prometeu que a escritura ficaria a cargo dela.

Posteriormente, o contrato fora aditado unilateralmente pela recorrente/ré, passando a ser um instrumento de compra e venda de imóvel com financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária e outras avenças jurídicas, nos termos da Lei nº 9.514/97.

No dia 08.12.2017 os contratantes originários firmaram com
LUCAS SOUZA GOMES
, terceiro autor da ação, um contrato de cessão de direitos sobre o imóvel e, em razão disso, ele passou a ser responsável pelo imóvel. Contudo, alegam que as prestações do contrato ficaram muito onerosas e se sentiram ludibriados pela apelante, sendo que somente quando foram se informar acerca da escritura, receberam da apelante a informação de que esta seria responsabilidade deles.

Afirmam que desistiram do negócio, mas não conseguiram solucionar extrajudicialmente os termos da rescisão contratual.

A apelante/loteadora se insurge em face da sentença de parcial procedência que resolveu o contrato e condenou-a ao pagamento de 80% (oitenta por cento) do saldo dos pagamentos realizados pelos recorridos, mas, desde já, adianto não merecer reparos o
decisum
vergastado.

Inicialmente, é irretocável a conclusão do magistrado de origem de que é inaplicável ao caso em comento a Lei nº 9.514/1997, pois a recorrente admite que não foi registrada a alienação fiduciária.

Nesse sentido encontra-se a mais recente jurisprudência do c. STJ que consolidou que quando não é realizado o registro do contrato no Cartório de Registro de Imóveis, a resilição do contrato por vontade do consumidor deve ser regulada pelas normas do CDC, e não pelo regime especial da Lei nº 9.514/97, vide:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. GARANTIA NÃO CONSTITUÍDA. INCIDÊNCIA DO CDC. 1. No julgamento do RESP 1891498/SP e do RESP 1894504/SP, submetidos ao rito dos recursos especiais repetitivos, a Segunda Seção, por unanimidade, em 26/10/2022, fixou a seguinte tese: "em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor". 2. "Na ausência de registro do contrato que serve de título à propriedade fiduciária no competente Registro de Imóveis, como determina o art. 23 da Lei nº 9.514/97, não é exigível do adquirente que se submeta ao procedimento de venda extrajudicial do bem para só então receber eventuais diferenças do vendedor" (RESP n. 1.982.631/SP, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 22/6/2022). 3.
Na hipótese dos autos, partindo dos fatos delineados pelo acórdão recorrido, constata-se que não houve o referido registro no Cartório de Registro de Imóveis, motivo pelo qual a resilição do contrato por vontade do consumidor deve ser regulada pelas normas do CDC, afastando-se o regime especial da Lei nº 9.514/97.
4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.020.649; Proc. 2022/0255144-3; GO; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/03/2023)

No caso concreto, apesar de ter sido estipulado, na cláusula 16ª, §15º do contrato, que era dever dos compradores realizar o registro do pacto no prazo de 90 (noventa) dias, o mesmo dispositivo concedeu à apelante, maior interessada, a possibilidade de tomar tal providência em caso de omissão dos compradores com o reembolso de custas, emolumentos, diligências e pagamento de taxa de expediente. Tal providência, contudo, jamais foi tomada.

O artigo 23,
caput
, da Lei nº 9.514/1997 é claro no sentido de que a propriedade fiduciária de coisa imóvel somente se constitui com o registro do contrato, de modo que a ausência de registro do instrumento não poderia beneficiar a apelante diante da inércia em tomar essa providência necessária para fazer jus ao regime jurídico especial.

Superado esse ponto, verifico que a apelante pretende, alternativamente, a aplicação da Lei nº 13.786/2018 ao caso concreto.

Contudo, não merece reparos a conclusão do magistrado de origem no sentido de ser inviável falar em aplicação da Lei Federal nº 13.786/2018 no caso concreto, eis que o entendimento adotado se coaduna com a jurisprudência do c. STJ quanto aos contratos firmados antes da vigência da mencionada legislação.

Apesar disso, antes mesmo do advento do referido diploma legislativo, sempre defendi perante este egrégio colegiado a possibilidade de retenção de parte das parcelas pagas pelo promitente vendedor pelos prejuízos que suportou ante o desfazimento do negócio pelo adquirente e que a abusividade da retenção do percentual pretendido deve ser analisada à luz dos elementos do caso concreto.

Assim, sempre salientei que deve-se verificar se o montante entre 10% (dez por cento) a 50% (cinquenta por cento) do valor pago pelo adquirente se harmoniza com os custos operacionais e administrativos da construtora, que giram em torno de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor do imóvel.
Contrario sensu
, a simples aplicação do percentual lançado por turma do STJ poderia servir de incentivo à desistência de compradores incautos antes da entrega do imóvel.

No caso em apreço, ao autorizar a retenção de 20% do valor pago pelos compradores (20% de R$ 58.846,96 = R$ 11.769,39), o provimento jurisdicional resguardará à vendedora 11,51% do valor original do contrato (R$ 102.209,77, fl. 02 do evento 4267046), o que considero suficiente para reparar os prejuízos advindos da devolução do lote.

Quanto à pretensão de retenção, além do percentual acima mencionado, do montante pago pelos consumidores a título de arras, também não assiste razão à apelante.

Como se verifica, o percentual a ser retido é calculado sobre a totalidade dos valores pagos pelo promitente comprador, sendo assim, nele estão compreendidas as arras e as parcelas propriamente ditas.

O c. Superior Tribunal de Justiça se manifesta no sentido de que “o arrependimento do promitente comprador não importa perda das arras, se forem confirmatórias, admitindo-se, contudo, a retenção, pelo vendedor de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados”
1
.

Na mesma linha encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, que já reconheceu “indevida a cumulação da retenção das arras com a cláusula penal [...], sob pena de se imputar dupla penalidade ao promitente comprador”
2
.

Ademais, tal como explicitado pelo magistrado primevo, “não há no contrato nenhuma cláusula prevendo que em caso de rescisão do compromisso de compra e venda por ato do comprador a contratada estaria autorizada a descontar os valores efetivamente pagos a título de IPTU, de modo que, na ausência de previsão específica, o retorno das partes ao
status quo ante
afasta a obrigatoriedade de pagamento inicialmente prevista no contrato”, sobretudo quando se verifica que o valor do IPTU vindicado venceu em data posterior à desistência dos compradores.

Por fim, a singela constatação de que a apelante se insurge quanto à fixação da Taxa Selic como fator de correção monetária e juros de mora a partir do trânsito em julgado já elucida que não houve omissão em relação ao “percentual relativo aos juros de mora”, sendo que a jurisprudência do c. STJ já pacificou que “na ausência de convenção em sentido contrário, a partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic” (AgInt no AREsp n. 1.129.884/AM, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 2/2/2018).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença primeva.

Ao apreciar o tema da majoração dos honorários em sede recursal, o c. Superior Tribunal de Justiça asseverou que “A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015”
3
.

Assim, a título de honorários recursais, majoro a condenação, apenas da apelante, ao pagamento de honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, de modo que a verba sucumbencial, fixada em 50% (cinquenta por cento) de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, terá, ao final, o acréscimo do percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

1
AgInt no AREsp 1273751/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018.

2
TJES; Apl 0000919-39.2014.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 18/04/2017; DJES 27/04/2017.

3
AgInt no AREsp 1495369/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/10/2020.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR